Tribunal: TJMT
Processo: 1018962-37.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018962-37.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Receptação Qualificada]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JIMMY PETRY GARATE - CPF: 033.620.042-02 (ADVOGADO), ALBERTO MARTINS DE SOUZA - CPF: 842.336.052-00 (PACIENTE), vara unica (IMPETRADO), JIMMY PETRY GARATE - CPF: 033.620.042-02 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), LAISON SANTANA BETON - CPF: 044.899.951-05 (VÍTIMA), BARBARA NOGUEIRA BARBOSA MACHADO - CPF: 048.196.281-60 (VÍTIMA), OTNIEL DA SILVA LIMA - CPF: 925.328.962-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VALQUE MENDES DA SILVA - CPF: 047.996.911-63 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDA SANTOS CONCEICAO - CPF: 955.301.182-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA.
1
.

INVALIDADE DOS FUNDAMENTOS DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR
. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ESPECIALIZAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO. PERICULOSIDADE SOCIAL IDENTIFICADA.
2
.
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A PRISÃO.
3
.
MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
.

INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.1.
A premeditação, a atuação em comparsaria, a violência empregada na subtração de bens repassados a terceiros graças a negociações realizadas pelo paciente, o elevado prejuízo sofrido por uma das vítimas e a suposta existência de uma associação criminosa integrada por pessoas com funções pré-definidas, por
sinalizarem a
gravidade concreta

e

um certo profissionalismo da conduta, constituem
fundamento adequado e idôneo da prisão preventiva motivada na necessidade de garantia da ordem pública.

1.2.
Para além da acentuada gravidade do comportamento ilícito, a notícia de que as joias subtraídas em Mato Grosso foram negociadas e levadas para outro estado da federação, Rondônia, revela certa ousadia e periculosidade do paciente e, a um só tempo, a especialização do grupo criminoso, tornando a custódia igualmente necessária para desmantelar o grupo e interromper as atividades criminosas.

2.

Apesar de significativas, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,
a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.
Reconhecida a higidez do decreto de prisão preventiva, é defeso substituir a medida constritiva por providências cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais meios para resguardar o meio social. Inteligência do art. 282, incs. I e II, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas corpus
impetrado em favor de
Alberto Martins de Souza
contra ato supostamente ilegal do
MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Colniza-MT
, que
decretou a prisão preventiva do paciente
.

Inicialmente, o impetrante esclarece que o paciente está
custodiado desde 11.7.2024
, quando foi preso preventivamente por força de decisão proferida no interesse de Inquérito Policial instaurado para apurar seu envolvimento no crime de
Receptação Qualificada
(art. 180, § 1o, do CP).

Na sequência, defende
que a custódia cautelar está eivada de
ilegalidade
, seja porque embasada em
fundamentos genéricos e abstratos
, seja porque o crime
não foi praticado com violência ou grave ameaça a pessoa
, a denotar a pouca gravidade da infração.

Por fim, sustenta que o paciente ostenta
predicados pessoais favoráveis
capazes de afastar a necessidade da custódia.

Desta forma, pleiteou a concessão da ordem, em
liminar
, para que a custódia preventiva fosse
revogada
ou
substituída
por
medidas alternativas ao cárcere, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência n
o
mérito
(ID 225872160).

Instruiu a inicial com documentos (ID 225872164 a 225872191).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 226542677).

A seguir, vieram os
informes judiciais
(ID
227533177).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID 231008666), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Paciente que teve sua prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de receptação qualificada– Inconformismo – Impetração de
habeas corpus
sustentando fundamentação deficiente do
decisum
, ausência dos requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva – Liminar indeferida – Preenchimento dos requisitos do art. 313, do CPP- Ordem pública vulnerabilizada com a gravidade concreta do delito – Necessidade de uma reação enérgica estatal não só no sentido de coibir a recidiva delituosa, mas o desrespeito aos valores tutelados pela sociedade – Insuficiência do rigor das medidas cautelares diversas da prisão – Decisão escorreitamente fundamentada – Acesso aos autos pelo advogado já deferido - Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pela denegação da ordem
”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que
Otniel da Silva Lima
e
Valque Mendes da Silva
teriam participado dos seguintes crimes: Roubo Majorado (art. 157, § 2o, inc. II e § 2o, inc. I-A, do CP) à
Casa Lotérica de Juruena-MT
, em 19.7.2023; Roubo Majorado (art. 157, § 2o, inc. II e § 2o, inc. I-A, do CP) à
Joalheria Brilhante
, em Colniza-MT, em 22.7.2023; Tentativa de Roubo Majorado (art. 157, § 2o, inc. II e V e § 2o, inc. I-A, do CP) à
Cooperativa Sicoob de Juruena-MT
, em 22.7.2023.

Estima-se que a proprietária da
Joalheria Brilhante
sofreu um prejuízo de R$ 100.000,00.

Durante as investigações preliminares, descobriu-se, a partir da análise (autoridade judicialmente) dos dados extraídos do aparelho celular de
Otniel da Silva Lima
, que ele, em
negociação intermediada pelo paciente
, vendeu parte das joias subtraídas da
Joalheria Brilhante
para
Leonarda Santos Conceição Chiegatto
, moradora de Rondônia.

É dos autos ainda que o
paciente
efetuou diversas transferências bancárias em benefício de
Otniel da Silva Lima
, como pagamento pelas joias despojadas.

Diante desse cenário, a autoridade policial representou pela
prisão preventiva
do paciente e de
Leonarda Santos Conceição Chiegatto
, medida que foi
acolhida
pelo Juízo
a quo
oficiante, nos seguintes termos:

“Compulsando-se os autos, verifico que os representados ALBERTO MARTINS DE SOUZA e LEONARDA SANTOS CONCEIÇÃO CHIEGATTO

encontram-se

diretamente envolvidos com o grupo criminoso responsável pelo roubo à CASA LOTÉRICA DE JURUENA na data do dia 19/07/2023, B.O.2023.201349, roubo à JOALHEIRA BRILHANTE em Colniza, na data do dia 22/07/2023, B.O 2023.204284, roubo tentado à AGÊNCIA DA COOPERATIVA SICOOB em Juruena, na data do dia 03-04/09/2023, B.O 2023.251830 e roubo à OFICINA FABIO MOTOS em Colniza, na data do dia 02/08/2023, B.O 2023.215974.

Não tenho quaisquer dúvidas acerca da materialidade do delito descrito na representação, que se encontra consubstanciada nos Boletins de Ocorrência e no relatório técnico (ID. 142366336). Da mesma maneira, há indícios suficientes de autoria ou participação, conforme se observa nos termos de depoimento das vítimas.

Do Relatório de Investigação Número 2023.13.90181, produzido pela Delegacia Regional de Juína – Núcleo de Inteligência Operacional e G.C.C.O, é possível afirmar que o representado ALBERTO MARTINS DE SOUZA possui contato direto com Otoniel e Valque os executores dos crimes descritos acima, bem como negociavam joias sem o mínimo cuidado da origem dos bens, conforme se comprova os comprovantes de transações bancárias.

Ademais, o que se espera de uma comerciante de joias (LEONARDA SANTOS CONCEIÇÃO CHIEGATTO), em especial na internet, é idoneidade na apresentação de seus produtos e sabedoria extrema da origem da aquisição das joias.

Como se sabe, a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção
daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.

Impõe-se ressaltar a gravidade dos fatos atribuídos aos representados ALBERTO MARTINS DE SOUZA e LEONARDA SANTOS CONCEIÇÃO CHIEGATTO, que coloca em sobressalto toda a coletividade. Nesse ponto, a ordem pública e a paz social são seriamente abaladas pela ocorrência dos fatos em apuração, por indicar destemor dos agentes com os rigores da Justiça, sendo que acreditam que atuam sob o manto da impunidade, reclamando atuação rápida e eficaz das autoridades constituídas.

De mais a mais, os investigados supostamente incorreram nas sanções do artigo 180, § 1o, do CP, sendo que as prisões encontram-se albergadas no inciso I, do artigo 313, do CPP
.

Por conseguinte, demonstrado requisito da garantia da ordem pública, visando evitar a reiteração na prática de condutas criminosas, sobretudo em sede da mesma natureza, e assegurar a aplicação da lei penal, bem como o perigo gerado pelo estado de liberdade do representado, vejo que a decretação da prisão preventiva é medida que se revela adequada.

Ante o exposto, nos termos dos artigos 312 e 313, ambos do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE 1) ALBERTO MARTINS DE SOUZA e 2) LEONARDA SANTOS CONCEIÇÃO CHIEGATTO, para assegurar a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal, revelando-se insuficientes e desproporcionais outras medidas cautelares diversas da prisão” (ID 158728988 na origem). Destaquei.

O paciente foi recolhido ao cárcere em 11.7.2024.

Premissas em mesa, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em
prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes da sua autoria
, ajuste-se a uma das
hipóteses legais autorizadoras
(art. 312 e 313 do CPP) e indique a
imprescindibilidade da medida
.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado,
não
se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos
ilicitude
capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Como se nota, imputou-se ao paciente a responsabilidade pelo crime de
Receptação Qualificada
(art. 180, § 1o, do CP), apenado com 3 a 8 anos de reclusão e multa, o que atende à condicionante prevista no art. 313, inc. I, do CP.

Em paralelo, os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
, pois a premeditação, a atuação em comparsaria, a violência empregada na subtração de bens repassados a terceiros graças às negociações realizadas pelo paciente, o elevado prejuízo sofrido por uma das vítimas e a suposta existência de uma associação criminosa integrada por pessoas com funções pré-definidas
sinalizam a
gravidade concreta
e

um certo profissionalismo da conduta, constituindo fatores reais de cautelaridade.

Para além da acentuada gravidade do comportamento ilícito, a notícia de que as joias subtraídas em Mato Grosso foram negociadas e levadas para
outro estado da federação
, Rondônia, revela
certa
ousadia e periculosidade do paciente e, a um só tempo, a especialização do grupo criminoso, tornando a custódia igualmente necessária para
desmantelar o grupo
e
interromper as atividades criminosas
.

A propósito, o Pretório Excelso possui jurisprudência firme no sentido de que
“
a necessidade de interromper a atuação de grupo criminoso e o fundado risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública
” (AgRg no HC n. 215937, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1a Turma, DJE 30.6.2022).

Delineado esse quadro, portanto,
não
há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta invalidade dos fundamentos jurídicos utilizados para lastrear a custódia processual.

Ainda sob esse ângulo,
embora dignas de nota, eventuais
condições subjetivas favoráveis
não
constituem motivos aptos a impedir,
por si sós,

a segregação provisória, notadamente
quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como
ocorre na espécie.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese
” (AgRg no HC n. 829.799/SP, Rel. Mina. Laurita Vaz, 6a Turma, DJE 25.8.2023).

Trilhando o mesmo caminho, o
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”.

Finalmente,
descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã: “
é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 26.3.2021).

E mais recentemente: “
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE de 18.4.2024].

Enfim
, num contexto em que o encarceramento provisório, afora lastreado em fundamentos concretos e idôneos, é o
único
instrumento hábil a acautelar a ordem pública e frear as atividades do grupo criminoso, afigura-se
inviável
restituir a liberdade pretendida ou substituir a constrição atacada por medidas cautelares menos gravosas.

Com essas considerações e em
sintonia
com o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Alberto Martins de Souza
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024